Tribunal: TJSP
Processo: 2285517-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285517-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante AMASEP
ASSOCIAÇÃO MUTUA AOS SERVIDORES PUBLICOS, é agravada MARIA
APARECIDA QUIRINO CARDOSO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285517-57.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.285.517-57.2020.8.26.0000
Agravante:
AMASEP
-
ASSOCIAÇÃO
MÚTUA
AOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
Agravada:
MARIA APARECIDA QUIRINO CARDOSO
Comarca:
SERTÃOZINHO
Voto n.o 47.486
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da
personalidade
jurídica.
Reconhecimento
de
grupo
econômico. Manutenção. Sociedades com funcionamento
no mesmo endereço e mesmo sócio como presidente.
Grupo econômico configurado. Aplicação da teoria menor.
Julgados deste Tribunal envolvendo as mesmas empresas.
Agravo desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 147/148 dos autos de origem, que
acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para estender a
responsabilidade patrimonial da ABAMSP à agravante.
Alega a parte agravante, em síntese, que a desconsideração
da personalidade jurídica de associação sem fins lucrativos é inadmissível. Afirma
que seu presidente é Elson Junio Bertolino da Silva e da ABAMSP é Irineu de Paula
Cruz. Entende que a mera identificação dos sócios não é suficiente para
caracterização de grupo econômico. Sustenta que os requisitos do artigo 50 do
Código Civil não estão presentes ante a ausência de dolo nas condutas. Requer,
portanto, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285517-57.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 3/4
De início, observa-se o grupo econômico está configurado
quando há comunhão de interesses e atuação conjunta entre sociedades, de modo
que uma esteja sob a direção, controle ou administração de outra.
No caso em exame, Rafael Luiz Moreira de Oliveira atua
como sócio da agravante e da executada. Ademais, ambas as sociedades exercem
suas atividades na Rua Goitacazes, n. 71, na cidade de Belo Horizonte/MG, págs. 2,
3, 49, 51, 100 dos autos de origem.
Ora, tais fatos evidenciam a existência de comunhão de
interesses, sobretudo porque a executada vem se furtando ao pagamento da
obrigação constante do título executivo judicial sem apresentar proposta concreta
e efetiva de pagamento.
Ademais, a legislação consumerista acolheu a teoria menor
da desconsideração da personalidade jurídica, que não requer a demonstração de
abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exigindo
apenas que a personalidade da sociedade empresária configure impeditivo ao
ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.
Vale lembrar, também, que este Egrégio Tribunal de Justiça
já reconheceu a existência de grupo econômico em outros casos envolvendo as
mesmas empresas:
“Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Grupo
Econômico verificado
Existência do mesmo quadro
societário e identidade de endereço entre as empresas

Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração Normas do
Código de Defesa do Consumidor Decisão mantida Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2078680-67.2020.8.26.0000; Rel. Marcia Dalla Déa Barone;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 5/6/2020).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que decretou a desconsideração da personalidade jurídica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285517-57.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 4/4
indireta da executada, cm inclusão, na execução, das demais
integrantes do grupo econômico. Aplicabilidade da teoria
menor da desconsideração para a qual basta a caracterização
de um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores". Inteligência do art. 28, § 5o do CDC. Recurso
desprovido, liminar revogada” (Agravo de Instrumento
2068223-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Coelho Mendes;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/5/2020).
Portanto, a r. decisão agravada deve ser mantida,
estendendo-se a responsabilidade patrimonial à agravante.
Por fim, quanto aos demais argumentos ventilados pela
parte agravante, cabe registrar que o juiz não é obrigado a fazer menção
específica a cada um dos pontos ou dispositivos invocados se já apresentada a
fundamentação bastante para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F303